Tribunal: TJDFT
Processo: 0747822-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. MULTA. PRECLUSÃO. LUCROS CESSANTES E PREJUÍZO EFETIVO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. No tocante à multa vencida, a matéria restou decidida no julgamento da apelação, sendo descabido rediscutir a questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O cumprimento da obrigação de fazer não é impossível, mas, sim, desinteressante à empresa de telefonia, porque os avanços tecnológicos influenciaram o consumidor a optar pela tecnologia 3G/4G, em detrimento do sistema de radiocomunicação.
3. De acordo com o art. 403 do Código Civil, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes. No caso, ao requerer a conversão da obrigação de fazer, não se demonstrou o prejuízo, tampouco o que se deixou de auferir, em decorrência do não restabelecimento da linha telefônica. Assim, não restando evidente a perda financeira suportada pela parte, constata-se que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos deferida não atendeu aos requisitos legais.
4. Agravo conhecido e provido em parte.